Tribunal: TJMT
Processo: 1015069-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015069-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILDETE SOUZA DA SILVA - CPF: 388.066.061-15 (RECORRENTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1015069-69.2023.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

RECORRIDO: GILDETE SOUZA DA SILVA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DA FATURA NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CORTE ADMINISTRATIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEIÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a fatura de dezembro/2022 e determinando a revisão da fatura de energia dos meses de novembro/2021 à setembro/2022, com a emissão de novas faturas, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

em virtude da cobrança indevida de fatura de água com valor acima da média mensal do consumo da parte recorrida, ocasionando a interrupção do fornecimento dos serviços na residência da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito.

1. Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade na cobrança.

2. Ausência de provas do alegado dano moral e quantum indenizatório.

3. Da procedência do pedido contraposto.

4. Da litigância de má-fé.

5. Do prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade na cobrança.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação dos serviços, em virtude da interrupção no fornecimento de água por cobrança acima da média de consumo mensal
,
sendo anterior à cobrança, o montante perfazia o consumo de
(10m3; 15m3; 19 m3 - junho/2020 e meses seguintes)
, e posteriormente à cobrança, houve abrupto aumento de consumo
(34m3; 26 m3; 23 m3 - novembro/2021 e meses seguintes).

2. Ausência de provas do alegado dano moral e quantum indenizatório.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, no caso dos autos,
o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida
, em virtude da cobrança indevida de fatura de água com valor acima da média de consumo da parte recorrida.

Ademais, verifico que houveram
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativamente,

inclusive, com corte administrativo dos serviços aquáticos
,
fato que,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

No que se refere ao quantum indenizatório, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

3.

Da procedência do pedido contraposto.

Com relação a tal tese da empresa recorrente,
referente ao pedido contraposto apresentado,
entendo que merece ser rejeitada, diante da ausência de comprovação da regularidade dos débitos “sub judice”
.

4.
Da litigância de má fé.

Com relação a tal tese recursal, tenho que merece rejeição o pedido de condenação no pedido de litigância de má-fé, eis que, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

5.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023